Tribunal: STM
Processo: 7000369-81.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000369-81.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: LUDMILA GARCIA BARBOSA
ADVOGADOS: LUCIANA NEVES DE ALENCAR VIDAL FREIRE (OAB: PE23416) E
ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO (OAB: PE40944)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela Defesa, de violação ao princípio
da identidade física do juiz, por falta de amparo legal. Em seguida, no mérito, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao apelo, para manter a Sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
(Revisor), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ não participaram do julgamento.
Na forma regimental, usaram da palavra a Advogada de Defesa, Dra. Luciana
Neves de Alencar Vidal Freire, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr.
Clauro Roberto de Bortolli.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 28/01/2021 07:27:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2190a0e4da
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000369-81.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: LUDMILA GARCIA BARBOSA.
ADVOGADOS: DRS. LUCIANA NEVES DE ALENCAR VIDAL FREIRE E ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA FILHO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. ARTS. 315 E 311 AMBOS DO CPM. ALEGAÇÃO DE CRIME
IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO CONSIDERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE. DECISÃO
UNÂNIME.
I - O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, podendo ser flexibilizado, dependendo
do contexto fático em que se encontre, a fim de garantir maior agilidade na prestação
jurisdicional. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
II - A conduta atribuída à apelante se amolda ao delito de uso de documento falso, tipificado no
art. 315 do CPM, consubstanciado na apresentação de documento de título acadêmico falso
para processo seletivo realizado no Exército Brasileiro.
III - Não se pode considerar grosseira a falsificação que foi analisada e validada por três
militares da Comissão de Recebimento do Concurso. Impossibilidade de reconhecimento da
atipicidade da conduta.
IV - No tocante à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos,
esta Corte Castrense tem entendido pela inaplicabilidade do instituto previsto no art. 44 do
Código Penal no âmbito desta Justiça Especializada.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.

.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual por videoconferência, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar, arguida pela Defesa, de violação ao princípio da identidade física do juiz, por falta de amparo legal,
e, no mérito, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao apelo, para manter a Sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 15 de dezembro de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 28/01/2021 07:27:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2190a0e4da

RELATOR: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: LUDMILA GARCIA BARBOSA.
ADVOGADOS: DRS. LUCIANA NEVES DE ALENCAR VIDAL FREIRE E ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA FILHO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa constituída de LUDMILA GARCIA BARBOSA, em razão de
sua condenação pela prática do crime previsto no art. 315 c/c o art. 311, ambos do Código Penal Militar à pena
de 2 (dois) anos de reclusão, com o direito à suspensão condicional do processo pelo prazo de 2 (dois) anos e
de recorrer em liberdade, nos termos da sentença proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da
6ª CJM (Evento 110, Proc. nº 7000044-57.2019.7.06.0006).
2. Em síntese, a denúncia (Evento 1, doc. 1, Proc. nº 7000044-57.2019.7.06.0006), recebida em 11/3/2019
(Evento 1, doc. 3, do mesmo Processo), narra que a apelante apresentou título acadêmico falso de formação
Técnica em Administração no processo seletivo realizado em 2017 para Sargento Técnico Temporário na área
de administração do Exército Brasileiro.
3. A apelante foi devidamente citada (Evento 8, Proc. nº 7000044-57.2019.7.06.0006).
4. Em Sessão realizada em 3/7/2019, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade,
acolheu o pedido defensivo e decidiu pela dissolução do colegiado, prosseguindo o processamento e o
julgamento do feito pelo Juiz monocrático, uma vez que a ora apelante, na época da conduta delituosa, isto é,
no momento da apresentação dos documentos, era civil (Evento 38, Proc. nº 7000044-57.2019.7.06.0006).
5. A apelante foi qualificada e interrogada em 12/9/2019 (Eventos 86 e 87, Proc. nº 7000044-
57.2019.7.06.0006).
6. As alegações escritas foram apresentadas pelo Ministério Público Militar (Evento 97, Proc. nº 7000044-
57.2019.7.06.0006) e pela defesa (Evento 100, do mesmo Processo).
7. Em 17/1/2020, a Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 6ª CJM julgou procedente a denúncia
oferecida pelo MPM e condenou a ora apelante à pena de 2 (dois) anos de reclusão como incursa no art. 315
c/c o art. 311, ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e de recorrer em liberdade.
A sentença recorrida foi disponibilizada eletronicamente na mesma data (Evento 110, Proc. nº 7000044-
57.2019.7.06.0006).
8. A intimação eletrônica foi expedida para a defesa em 21/1/2020 (Evento 112, Proc. nº 7000044-
57.2019.7.06.0006) e, no dia 26 seguinte, foi interposto o presente recurso (Evento 115 do mesmo Processo).
9. Em 28/2/2020, a defesa apresentou as razões em que, em síntese, afirmou que não houve dolo na conduta
da apelante porque ela teria confiado no certificado recebido em razão de sua "boa fé intrínseca em toda sua
vida acadêmica", inspirando-se no princípio da confiança. Sustenta que não existem provas de que a apelante
teria falsificado o certificado, o que impossibilitaria a condenação pelo crime inscrito no art. 311 do CPM, em
virtude do princípio do in dubio pro reo. Diante disso, requer a sua absolvição nos termos do art. 439, alínea
"c", do CPPM "pois não existe prova da existência do fato que se condena".
10. Prossegue seu arrazoado pleiteando o reconhecimento da atipicidade do art. 315 do CPM, por se tratar de
crime impossível ante a falsificação grosseira do documento, incapaz de ludibriar o homem médio, com fulcro
no art. 439, alínea "d", do CPPM, além de afirmar ser contraditória a sentença por impor uma condenação
simultânea em ambos os artigos, uma vez que o art. 311 do CPM seria quando o autor falsifica e o art. 315 do

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 28/01/2021 07:27:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2190a0e4da
CPM quando utiliza documento falsificado por outrem.
11. Acrescenta que não há provas de que a apelante sabia que o documento era falso, não podendo ser
exigido que a defesa apresente provas de fatos negativos, as denominadas "provas diabólicas". Conclui seu
petitório ponderando que houve violação ao princípio da identidade física do juiz porque o interrogatório teria
sido realizado pela Juíza Federal Substituta, enquanto a sentença teria sido proferida pela titular, que não teria
tido contato com a ora apelante, gerando grande prejuízo a ela.
12. Requer, no caso da manutenção do decreto condenatório, que a pena-base seja aplicada no mínimo legal.
E, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do art. 44 do
Código Penal Brasileiro (Evento 122, Proc. nº 7000044-57.2019.7.06.0006).
13. Em contrarrazões, o MPM requer seja negado provimento ao apelo com a consequente manutenção da
sentença condenatória, afastando a tese de crime impossível, em face da suposta falsificação grosseira do
certificado (Evento 1, doc. 5).
14. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer da lavra do Dr. Cezar Luis Rangel
Coutinho, Subprocurador-Geral de Justiça Militar, o qual opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo,
mantendo-se a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos (Evento 6).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 28/01/2021 07:27:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2190a0e4da

VOTO
Verifico que a parte é legítima para recorrer, a apelação é cabível e adequada à espécie e foi tempestivamente
interposta. Portanto, conheço do recurso, uma vez que estão preenchidos os pressupostos objetivos e
subjetivos para sua admissibilidade.

I - DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ
2. Preliminarmente, em que pese a defesa não tenha suscitado de maneira expressa, assinalou que houve
violação ao princípio da identidade física do juiz porque o interrogatório teria sido realizado pela Juíza Federal
Substituta, enquanto a sentença teria sido proferida pela titular, que não teria tido contato com a ora apelante.
3. Não merece amparo o pleito defensivo. Como é cediço, o princípio da identidade física do juiz não é absoluto
podendo ser flexibilizado, dependendo do contexto fático em que se encontre, a fim de garantir maior
agilidade na prestação jurisdicional, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal, no qual destaco o seguinte ementado:
"HABEAS CORPUS - ATO INDIVIDUAL - ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de
impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS - ATO INDIVIDUAL - COLEGIADO - CRIVO
- PREJUÍZO - INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo
colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração formalizada no
Supremo. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - NULIDADE - AUSÊNCIA. O princípio da identidade física do
juiz não se reveste de caráter absoluto, sofrendo as limitações nos casos versados no artigo
132 do Código de Processo Civil de 1973 - aplicável subsidiariamente ao processo
penal. PRISÃO PREVENTIVA - FLAGRANTE - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - REINCIDÊNCIA. Tem-se que o
flagrante, considerado o envolvimento em organização criminosa relacionada à movimentação ilícita de
valores financeiros expressivos, e a reincidência sinalizam a periculosidade do envolvido, sendo viável a
prisão preventiva. PENA - DOSIMETRIA - REINCIDÊNCIA - AGRAVANTE. A reincidência constitui agravante
a ser levada em conta na segunda fase da dosimetria da pena." (Habeas Corpus nº 170629. Órgão
julgador: Primeira Turma. Relator Min. MARCO AURÉLIO. Julgamento: 28/04/2020.) (Grifo nosso.)
4. E foi justamente o que ocorreu no presente caso, em que a Juíza Federal da Justiça Militar apresentou
problemas de saúde, conforme afirmado pela própria defesa, tendo que se ausentar de suas atividades
jurisdicionais e, por sua vez, ficando impossibilitada de realizar o interrogatório da apelante.
5. Portanto, considerando que a Jurisdição é una e indivisível e estando devidamente justificado o motivo da
substituição da Juíza, rejeito a preliminar arguida por falta de amparo legal.

II - DO MÉRITO
6. No mérito, também não merece amparo o pleito defensivo, conforme será demonstrado a seguir.
7. A defesa sustenta que a apelante foi "completamente enganada, ludibriada e massacrada" ao se ver
respondendo a um processo porque "nunca soube que o certificado era falso".
8. Não é verossímil que a apelante desconhecesse a falsidade do documento. Inicialmente, verifica-se no
certificado que o curso totalizou uma carga horária de 1.000 (mil) horas, o que já se mostra inviável para um
curso que teve a duração aproximada de oito meses, com encontros apenas uma vez por semana.
9. Ademais, a apelante não conseguiu demonstrar que realizou o curso por qualquer outro meio, que não fosse
a apresentação do certificado. Não trouxe comprovantes de pagamento, o que, a meu sentir, é justificável,
considerando o ano em que fora realizado, mas sequer se preocupou em arrolar alguma testemunha, mesmo
que fosse sua genitora, capaz de conferir veracidade às suas alegações.
10. Não se trata de "provas diabólicas" como a defesa pretende fazer acreditar. O MPM ofereceu a denúncia de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 28/01/2021 07:27:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2190a0e4da
posse do certificado comprovadamente falso. Diante disso, caberia à defesa demonstrar que, de fato, realizou
o curso e que teria sido ludibriada por terceiros, desconhecendo a suposta falsidade do referido documento.
Não cabe, por óbvio, ao Parquet esta incumbência.
11. E não restam dúvidas acerca da falsidade do certificado apresentado como requisito essencial para o
ingresso no Exército Brasileiro. De acordo com o ofício PrG-Gab nº 061/2018, encaminhado pela Universidade
Estadual de Goiás, não foram encontrados dados referentes à apelante nos registros da referida instituição,
além disso, foi informado que a Universidade não oferece cursos técnicos como o constante no Certificado
apresentado por ela, esclarecendo, ainda, no Ofício n. 0011/2018 que "não atestamos a validade e veracidade
do curso bem como do documento apresentado" (Evento 1, p. 14 e 16, Proc. nº 7000056-08.2018.7.06.0006).
12. Neste sentido, a Sra. Arlete de Freitas Botelho, professora do Campus de Formosa, que lecionava desde
1995, afirmou em depoimento prestado por videoconferência que não existe curso técnico na Universidade
Estadual de Goiás, mas apenas cursos tecnológicos em nível superior. Informou ainda que recebeu o pedido do
Comando de Salvador/BA para confirmar a veracidade do certificado de técnico em administração da apelante
e, ao ver o documento, já constatou a falsidade porque o Campus não oferecia o curso mas, ainda assim,
consultou todos os registros entendendo que poderia ser um curso de extensão, embora esses não
ultrapassem 300 (trezentas) horas, sendo, geralmente, de 120 (cento e vinte) horas, enquanto o certificado era
de 1000 (mil) horas. Prossegue afirmando que:
"(...) ainda assim fui livro de registro para ver se poderia haver alguma dúvida quanto a carga
horária ou se foi ofertado em nível de extensão que não caracteriza o curso de formação e não
encontrou nenhum registro, o número do livro citado no verso do certificado, o número da
folha, nada coincide com os registros que nós temos na nossa secretaria e em
seguida eu fui para as assinaturas e também verifiquei que assinatura da então
citada como diretora, professora IVANI MARISA CAYSER não coincidiam, a assinatura
da professora MARIA NELMA GEROMEL MOURA ALBUQUERQUE que na época citada
era coordenadora de extensão não conferia (...)." (Eventos 38 e 40, Proc. nº 7000044-
57.2019.7.06.0006).
13. Além disso, a testemunha Ivani Marisa Cayser, diretora do Campus de Formosa da Universidade Estadual
de Goiás na época da suposta emissão do certificado, em depoimento também por videoconferência,
não reconheceu como sendo de sua autoria a assinatura contida no certificado, além de afirmar que a outra
assinatura constante no documento não é da professora já falecida Maria Nelma Geromel Moura Albuquerque
(Eventos 38 e 40, Proc. nº 7000044-57.2019.7.06.0006).
14. Portanto, não resta dúvida acerca da falsidade do documento. E, neste ponto, a defesa insiste que a
falsificação era grosseira e incapaz de ludibriar a Comissão do Exército Brasileiro designada a analisar a
documentação dos candidatos ao Processo seletivo. Diante disso, afirma que a conduta da apelante é atípica,
razão pela qual deveria ser absolvida do crime imputado no art. 315 do CPM por se tratar de crime impossível,
nos termos do art. 32 do CPM.
15. A meu sentir, se a falsificação era verdadeiramente tão grosseira "perceptível pelo homem médio comum",
nas palavras da defesa, a própria apelante, bacharel em direito e pós graduada, ao olhar o certificado, mesmo
tantos anos depois de recebê-lo, deveria ter percebido ou, ao menos, desconfiado de sua veracidade, o que
não ocorreu.
16. Percebe-se, ainda, que a falsificação não era, em realidade, grosseira quando foi analisada por três
militares da Comissão de Recebimento e todos validaram o certificado. Não entendo ter sido a Comissão
"totalmente negligente, omissa e incompetente", como afirmou a defesa. Inclusive, o Cel Ex Iosef Arêas Forma,
Presidente da Comissão do Concurso à época dos fatos, em Juízo, afirmou que a comissão apurou a aparente
legalidade da documentação da apelante e que submetido à veracidade contatou-se que era falso (Eventos 38
e 40, Proc. nº 7000044-57.2019.7.06.0006).
17. Ainda sob a escusa da falsidade de documento e de ter sido enganada, a defesa sustenta que não houve
dano para a Administração porque a apelante teria trabalhado "arduamente durante o tempo que esteve na
Caserna". O momento não é adequado para análise de prejuízo patrimonial à Administração, mas, de plano, é

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 28/01/2021 07:27:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2190a0e4da
inquestionável que ela foi atingida de outras maneiras, tal como, em sua moralidade.
18. Prossegue a defesa argumentando que houve contradição na sentença condenatória uma vez que a Juíza a
quo teria condenado a apelante como incursa simultaneamente nos arts. 311 e 315 ambos do CPM, o que não
seria possível porque o primeiro refere-se à situação em que o autor falsifica o documento, enquanto, no
segundo, o documento seria falsificado por terceiro.
19. Mais uma vez não merece prosperar a tese defensiva. Como se verifica a partir da leitura da r. sentença,
em momento algum a apelante foi condenada pelo ato de falsificar qualquer documento, mas, sim, pelo uso do
documento falsificado por outrem. Continuando a leitura do decreto condenatório, percebe-se que a Juíza
Federal da Justiça Militar não por acaso a condenou primeiramente como incursa no artigo 315 do CPM. Isso
porque, como é sabido, ao se condenar nesse dispositivo, aplica-se a pena referente à falsificação ou à
adulteração, senão veja-se:
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
20. A partir da leitura do dispositivo acima é possível ver que o legislador não determina a pena diretamente
ao delito de uso de documento falso, mas a remete à pena cominada à falsificação ou à alteração. E é
justamente por isso que a Juíza utilizou o art. 311 do CPM apenas como parâmetro para a dosimetria da pena.
Neste sentido, muito bem elucidou o ilustre Parecerista:
"(...) Como é de curial sabença, o delito de uso de documento falso - pelo qual a Apelante foi
denunciada, processada e condenada - é crime remetido, pois a pena é a
correspondente à da falsidade, haja vista que a existência do uso depende do falso, ainda que
seus autores sejam distintos. (...)". (Evento 6.)
21. Além disso, a Juíza Federal da Justiça Militar expressamente afirmou que o crime do art. 311 do CPM ficaria
absorvido pelo crime do art. 315 do mesmo diploma legal. Assim, ainda que houvesse a condenação pela
falsificação de documento, o que não ocorreu, este delito teria sido abarcado pelo uso de documento falso. A
seguir, destaco o trecho da r. sentença:
"Configuradas, assim, a culpabilidade, a autoria, a materialidade do delito cometido pelo réu
que praticou a conduta tipificada nos artigos 315 c/c 311, ambos do CPM, o decreto
condenatório é medida que se impõe no presente caso.
Antes, porém, verifica-se que o uso de documento falso, fabricado por terceiro, perpetrado pelo
acusado por meio da apresentação à Administração Militar de documentos materialmente
inautênticos configurou o delito do art. 315 c/c o art. 311, ambos do Código Penal Militar.
A doutrina e jurisprudência, nestes casos, exige a incidência do Princípio da Consunção, em
que o crime meio, qual seja, a falsidade material, é absorvido pelo crime fim: o efetivo uso de
tal documento junto à Administração Militar.
Ressalte-se também que o crime-fim absorve o crime meio: ainda que o crime meio
seja punido mais severamente, fica absorvido pelo crime fim quando se coloca (no caso
concreto) na linha de desdobramento da afetação do bem jurídico.
Portanto, o uso de documento falso previsto no artigo 315 do CPM absorve o crime -
meio de falsificação material previsto no artigo 311 do mesmo diploma legal."
(Evento 110, Proc. nº 7000044-57.2019.7.06.0006). (Grifo nosso.)
22. Logo, uma vez que não houve condenação pelo crime de falsificação de documento, até porque a nossa Lei
Substantiva castrense só admite a autoria do art. 315 para aquele que usa documento falsificado por
outrem, resta prejudicado o pedido defensivo de "atipicidade do art. 311 o CPM, em respeito do princípio do in
dubio pro reo".
23. Passando à análise do pedido de aplicação da pena-base no mínimo legal, em realidade, o pleito sequer

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 28/01/2021 07:27:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2190a0e4da
merece análise, uma vez que a pena-base já foi fixada em seu menor patamar. Inclusive, a pena, em razão da
ausência de agravantes e de atenuantes e de causas de aumento e de diminuição, tornou-se definitiva em 2
(dois) anos, isto é, no mínimo legal.
24. Por fim, a defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos
do art. 44 do Código Penal Brasileiro. Novamente o pleito não merece ser atendido, uma vez que o princípio da
especialidade da norma penal castrense afasta a incidência dos institutos previstos na legislação penal
comum.
25. A inaplicabilidade das penas alternativas previstas no Código Penal comum é matéria já pacificada nesta
Corte Castrense, consoante se verifica no julgado a seguir:
"EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
FLAGRANTE DELITO. CONSTATAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ATIVOS DE MACONHA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFIC NCIA E LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE NO MBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ATENUAR PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO.
1. A constatação de pequena quantidade de droga em poder do acusado não descaracteriza a
tipicidade da ação delitiva. É inviável a absolvição com base na tese da insignificância.
2. Não se aplica no âmbito da justiça castrense as regras contidas na Lei nº 11.343/2006, pela
natural inadequação do referido preceito legal às circunstâncias que permeiam a vida na
caserna.
3. Não se vislumbra possibilidade de redução da pena em patamar aquém do mínimo legal com
base nas atenuantes apontadas e reconhecidas na Sentença recorrida (previstas no art. 72, I e
III, alínea 'd', do CPM), tendo em vista as regras insculpidas nos arts. 58 e 73 do CPM.
4. As penas restritivas de direito previstas no art. 43 do Código Penal Brasileiro não
se aplicam ao direito processual penal castrense. Apelo defensivo desprovido. Decisão
unânime.". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000595- 57.2018.7.00.0000. Relator
Ministro Francisco Joseli Parente Camelo. Data de Julgamento: 11/12/2018.) (Grifo nosso.)
26. Assim, comprovadas a autoria e a materialidade delitivas e ausentes quaisquer excludentes de tipicidade,
ilicitude ou culpabilidade, assim como não havendo qualquer respaldo a alegação defensiva de crime
impossível, uma vez que foram preenchidas as elementares do tipo descrito no art. 315 do CPM, não merece
ser reformada a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, voto para conhecer e negar provimento ao apelo, para manter a r. sentença por seus próprios
e jurídicos fundamentos.